Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-10.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO PREVISTO EM LEI. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão, sem exame do mérito, por ausência de planilha com abatimento de juros das parcelas vincendas. Pedido de cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de planilha com abatimento de juros vincendos justifica o indeferimento da inicial na ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969 exige apenas contrato com cláusula de alienação fiduciária e comprovação da mora para ajuizamento da ação.
4. Não há previsão legal para apresentação de planilha com abatimento de juros vincendos como requisito de admissibilidade.
5. A apelante juntou contrato, notificação extrajudicial e planilha detalhada com parcelas vencidas e vincendas, atendendo aos requisitos legais.
6. O indeferimento da inicial por exigência não prevista em lei viola os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), sanabilidade dos vícios (art. 139, IX, do CPC) e primazia do julgamento do mérito (art. 488 do CPC).
7. A irregularidade apontada não configura vício capaz de impedir o prosseguimento do feito, caracterizando error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.